Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-78.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004099-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES - CPF: 708.157.391-68 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004099-78.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Baru 21 Empreendimentos Imobiliários LTDA

Recorrido(s):

Albino Lutiani Tosta Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. LOTE DE TERRENO EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO IPTU SOMENTE APÓS A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não houve inscrição em dívida ativa, por isso não ocorreu ofensa aos direitos da personalidade, nem, por consequência, dever de reparação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para
CONDENAR a Reclamada ao pagamento à título de danos materiais o valor de R$ 11.473,62
(onze mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do seu respectivo desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; assim como
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

O Reclamante conta que formalizou com a Reclamada na data de 03/11/2015, um contrato de compra e venda de um lote de terreno no Condomínio Belvedere II, Quadra 06, Lote 09, com 309,06 m2, tendo investido o valor de R$ 128.259,90.

Ocorre que anteriormente a efetiva posse do imóvel à Requerida transferiu ao Reclamante a responsabilidade de pagamento do IPTU, tendo este arcado com os débitos dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Pleiteou a restituição da quantia paga e danos morais.

Em contrapartida, a Ré sustenta que na compra e venda de lotes a matrícula é individualizada, portanto, desde a sua aquisição, qual seja, a partir da assinatura do contrato de compra e venda, é possível o direcionamento da cobrança do IPTU ao promitente comprador.

Em sede recursal, a Recorrente sustenta que não houve a inscrição do Reclamante em dívida ativa, devendo ser afastado a indenização a título de danos morais, além disto, no tocante a restituição da quantia paga dos débitos de IPTU argumenta que o valor devido corresponde ao período anterior a entrega do empreendimento, qual seja, restituir a integralidade do valor pago a título de IPTU nos anos de 2016, 2017 e 2018 no valor de R$ 7.638,87 e somente o período de 5/12 (cinco doze avos) do ano de 2019, no valor de R$ 1.597,81, totalizando R$ 9.236,68.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a dívida ativa consta no nome da Reclamada e não do Recorrente, tendo este arcado com as contraprestações por livre vontade, conforme abaixo se vê:

Deste modo, entendo que a indenização por danos morais, deve ser afastada, vez que restou comprovado que não houve a inscrição do nome da parte Autora na dívida ativa, logo, resta ausente de violação ao direito da personalidade do Autor.

No tocante a restituição da quantia paga, entendo que não merece acolhimentos os alegados pelo Recorrente, pois não há nos autos a data efetiva da posse do lote, vez que na exordial não consta a referida data, sendo narrados os fatos de forma genérica, aliado a isto, na contestação, consta somente a data da entrega do empreendimento. Todavia, a meu ver, não há como se presumir que a imissão da posse ocorreu na data da entrega, ante a ausência de conjunto probatório para corroborar com a alegação.

Portanto, não há o que se falar em restituição parcial da quantia paga, posto que restou devidamente comprovado nos autos que o Reclamante arcou com a quantia de R$ 11.473,62, a qual deve ser restituída integralmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais, mantendo inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022